Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717347-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS HENRIQUE FERREIRA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o informado pelo Apelante (ID 50791961), intime-se por derradeira oportunidade o patrono constituído nos autos para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator